Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-41.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005136-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (AGRAVADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005136-41.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES – OFERTA DE SEGURO-GARANTIA – APÓLICE COM PRAZO DE VALIDADE E VALOR INFERIOR AO EXECUTADO – REJEIÇÃO PELO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – LIBERAÇÃO DO VALOR DA PENHORA DE ATIVOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA DIFERENÇA DEVIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou seguro garantia somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem ofensa ao princípio da menor gravidade ao devedor.

Considerando-se a diferença existente entre o valor penhorado e o ainda devido, prudente determinar que a atualização do débito e só, posteriormente, autorizar a expedição de alvará de levantamento no montante apurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1005136-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

AGRAVADO: MONICA AMARAL DE ANDRADE.

Processo na Origem n.º 1043003-47.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, de decisão que determinou penhora de ativos.

AÇÃO
: Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.º 1043003-47.2021.8.11.0041) proposta por
MONICA AMARAL DE ANDRADE
contra o
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
: converteu o bloqueio de ativos financeiros em penhora e determinou a expedição de alvará da quantia bloqueada para a exequente, após o transcurso do prazo de eventual recurso.

AGRAVO
(Id 204826174):
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
s
uscita, em síntese, que o endosso seguro garantia judicial detém aptidão para garantir a execução, logo, requer a reforma da decisão agravada para que o valor penhorado de R$479.194,22 seja desbloqueado e, consequentemente, deferido o endosso seguro garantia. Afirma que opôs embargos à execução nº 1003829-94.2022.811.0041, que estão pendentes de julgamento em sede de Recurso de Apelação. Por isso, entende que o montante de R$479.194,22, objeto de bloqueio eletrônico na presente ação executiva deve ser mantido como garantia do juízo até o julgamento da apelação interposta. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar a conversão do bloqueio de ativos financeiros em penhora, bem como que não seja levantado o valor depositado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para deferir o seguro garantia judicial e para desbloquear os valores penhorados (R$479.194,22).

CONTRAMINUTA
(ID 158119186): alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005136-41.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, de decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.º 1043003-47.2021.8.11.0041) proposta por
MONICA AMARAL DE ANDRADE
, converteu o bloqueio de ativos financeiros em penhora e determinou a expedição de alvará da quantia bloqueada para a exequente, após o transcurso do prazo de eventual recurso.

A exequente
MONICA AMARAL DE ANDRADE
ajuizou a presente execução com o objetivo de obter a satisfação do crédito atualizado de
R$ 3.007.588,97
, relativo a seguro de vida em que figura como beneficiária. Alega que entregou todos os documentos à seguradora ré e não obteve êxito no recebimento do prêmio.

Em 06.01.2022 houve o pagamento administrativo pela seguradora da quantia de
R$2.668.897,89
, e a execução prosseguiu quanto a diferença entre o valor recebido e o que se pretende receber.

Como não houve o pagamento voluntário da diferença e o seguro garantia judicial apresentado foi recusado pela exequente porque era inferior ao débito cobrado, foi determinada a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, no valor
R$479.194,22
, em 03/10/2023.

Dessa decisão, o exequente interpôs Agravo de Instrumento nº 1026077-46.2023.8.11.0000 para afastar a penhora decretada e aceitar o seguro garantia ofertado. O agravo foi desprovido e prejudicado o agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar.

Por oportuno, se esclarece que o recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados pelo executado, ora agravante, foi julgado deserto. Dessa decisão, a seguradora opôs agravo interno (Processo nº 1003829-94.2022.8.11.0041), desprovido, para manter a decisão que não conheceu o recurso de apelação do Bradesco. O apelo da autora, acha-se pendente de julgamento.

A agravante insurge-se contra o fato de que o seguro garantia judicial não foi aceito em substituição à penhora de ativos financeiros e que
este bloqueio
foi convertido
em penhora, bem como pelo fato de que a decisão agravada determinou a expedição de alvará da quantia bloqueada para a exequente, após o transcurso do prazo de eventual recurso.

A questão relativa à ordem de preferência na execução já foi decidida no AI 1026077-46.2023.8.11.0000, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES – OFERTA DE SEGURO-GARANTIA – APÓLICE COM PRAZO DE VALIDADE E VALOR INFERIOR AO EXECUTADO – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou seguro garantia somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem ofensa ao princípio da menor gravidade ao devedor
“.

O voto proferido naquele recurso esclareceu que o art. 835, §2º, do CPC, autoriza a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, o que, no caso, não ocorreu.

Portanto, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual, não constitui direito absoluto do devedor, porquanto há que ser seguida a ordem legal de preferência, mormente quando implicar em prejuízo para o exequente.

Nesse passo,
não há mais razão para se decidir novamente acerca do tema da possibilidade ou não da substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia
.

Na fase de execução, o depósito judicial ou a penhora de ativos do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.

Assim, no que diz respeito ao valor penhorado, não se verifica irregularidades na realização do bloqueio, e o montante se encontra bem próximo daquele apurado pelo executado como remanescente do valor devido.

Em outras palavras, o crédito atualizado da exequente tem o valor de
R$ 3.007.588,97
, conforme valor atribuído à causa na execução, do qual deve ser abatido o valor depositado em Juízo em 06.01.2022, a título de pagamento administrativo pela seguradora, na quantia de
R$2.668.897,89
.

Desse modo, o valor ainda devido seria da monta de
R$338.691,08
, apurado em 06.01.2022, enquanto a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, foi no valor de
R$479.194,22
, em 03/10/2023.

Considerando a diferença existente entre o valor penhorado e o ainda devido, parece mais prudente determinar que seja feita a atualização do débito e, posteriormente, a expedição de alvará de levantamento no montante apurado.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para suspender a liberação do valor penhorado em favor da exequente, até que sejam feitos cálculos de atualização com vistas a apurar o valor efetivamente devido a título de diferença
.

Julga-se prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024